Tribunal: STF
Processo: AI 370921
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência contra decisão singular que nega
provimento a agravo de instrumento: inadmissibilidade, de acordo com
 a jurisprudência do STF, no sentido de que os embargos de
divergência só são admissíveis contra acórdão proferido em recurso
extraordinário (C. Pr. Civil, art. 546, II; Súmula 599); ademais,
interposição, no caso, de recurso sem previsão legal - "embargos de
infringência por divergência no front" - após o decurso do prazo do
recurso cabível: conseqüente trânsito em julgado da decisão recorrida